Tribunal: TJDFT
Processo: 0750185-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE DEMAIS VÍCIOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DOS EXEQUENTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam em relação a 1 (um) dos exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se haveria omissão no acórdão no tocante (i) à declaração de ilegitimidade da parte exequente e (ii) à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação, ainda que parcial, apresentada nos autos de cumprimento de sentença.
4. Quanto aos demais vícios alegados, inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos do Distrito Federal conhecidos e acolhidos. Embargos dos exequentes conhecidos e rejeitados.